Tribunal: TJDFT
Processo: 0736929-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0736929-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEMERSON GONCALVES MOTA DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WEMERSON GONÇALVES MOTA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação no. 0714350-79.2020.8.07.0001. O recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, a despeito das alegações acerca da presunção do benefício da pessoa física e dos extratos apresentados– o que será analisado em momento oportuno -, compreendo que não se encontram nos autos elementos que demonstrem sua miserabilidade econômica, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano. Destaco que, ab initio, a meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por conseguinte, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Assim, em razão da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica alegada, intime-se o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, para que junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, em especial, contracheque, carteira de trabalho e fatura de cartão de crédito (art. 99, § 2o, CPC). Brasília,27 de agosto de 2020 14:55:58. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA